Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. APLICABILIDADE DO CDC. MULTA EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS INDEVIDA. ERRO DE PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DESABONADORA PREEXISTENTE. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica multa por rescisão antecipada do contrato em caso de erro de procedimento da operadora de telefonia.
2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral em razão de abalo em sua honra objetiva, conforme a Súmula n. 227/STJ, incumbindo-lhe comprovar que sua imagem, credibilidade foram abalados pelo ato ilícito.
3. Em caso de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito, o prejuízo é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo (abalo à credibilidade), justificando a imposição de satisfação pecuniária ao ofendido.
4. A indenização por danos morais deve ser aplicada com razoabilidade e proporcionalidade, mediante o exame do caso concreto e das condições econômicas das partes.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.